Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700399-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDILENE EVARISTO CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDILENE EVARISTO CORREA em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse suspensa a eliminação da agravante do concurso público da Secretaria de Estado da Educação do DF, nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Afirma a agravante que não apresentou a documentação necessária no prazo estipulado no edital, porém sua exclusão não se mostra razoável, em razão de preencher os requisitos para concorrer nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Sustentou que, em razão da natureza social do benefício, o formalismo não deve prevalecer sobre a finalidade do instituto. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a anulação da decisão que a excluiu da lista de vagas reservadas a candidatos hipossuficientes. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O concurso público é regido por edital, que é a lei do concurso. A agravante reconhece que apresentou documentação incompleta, posto ter apresentado, no prazo previsto no edital, a declaração de composição de família e os documentos que comprovam a renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. No entanto, deixou de juntar a documentação comprobatória de ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituições privadas. O envio extemporâneo da documentação comprobatória prevista expressamente no edital do certame não pode ser aceito, sob pena de descumprimento das regras do edital, sob pena de violação do princípio da isonomia. Assim, não tendo sido apresentados, no prazo previsto no edital, os documentos necessários para comprovação do benefício requerido, ausente a probabilidade de direito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora